Tribunal: TJPA
Processo: 0006039-82.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006039-82.2010.8.14.0006

APELANTE: DIEGO CORREA BAIA, ROSICLEIA RAMOS AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DOS ARTIGOS
121, §2º I e IV c/c art. 211 c/c art. 29, todos do CPB -
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – PLAUSIBILIDADE – MODULADORES DESFAVORÁVEIS INIDÔNEOS. NECESSÁRIO OPERAR A READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O 1º acusado originalmente aferida em 08 anos de rclusão para 06 anos de reclusão e para A 2ª ACUSADA DE 20 ANOS PARA 15 ANOS DE RECLUSÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – POSSIBILIDADE – PENA DE 1 ANO E 03 MESES DE RECLUSÃO PARA OS DOIS RÉUS. PRESCRIÇÃO EM 04 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O REBIMENTO DA DENUNCIA (16/08/2010) E A DECISÃO DE PRONÚNCIA (21/04/2014).
– ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE –
qUANTUM
DE PENA QUE EXIGE OS REGIMES EX
VI
ART. 33, § 2º “a” E “B” DO CPB -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –

In casu
, o juízo aferiu a pena base para o delito de homicídio simples em 08 anos de reclusão para o réu, ou seja, incrementou a reprimenda em 02 anos de reclusão, em face do vetor das consequências do crime ter sido aferida desfavoravelmente ao apelante. Todavia, o juízo equivocou-se ao fundamentar o modulador, uma vez que se utilizou de razões que fazem parte do tipo penal, devendo, por consequência, a reprimenda invariavelmente ser reconduzida ao patamar mínimo de 06 anos de reclusão. Na segunda fase, não se verificou agravantes, mas tão somente a atenuante da menoridade (art. 65, I do CP), que deixou de ser aplicada em face da Sumula 231 do STJ, uma vez que a
circunstância de ser o réu menor de vinte e um anos, à data dos fatos delituosos, não conduz à imposição da pena abaixo do mínimo legal
. Habeas corpus indeferido (in RTJ 114/1.027) (RTJ 118/929). Na terceira fase da dosimetria, não concorreram causas de diminuição ou aumento de pena, tornando a pena provisória em definitiva, ou seja, em 06 anos de reclusão;

II
– Por ocasião da dosimetria da ré pelo crime de homicídio qualificado, o juízo singular aferiu a pena base em 20 anos de reclusão, em virtude dos moduladores desfavoráveis da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Contudo, o vetor das circunstâncias do delito não teria sido arrazoado de maneira idônea, devendo ser descartado, restando os moduladores da culpabilidade e das consequências do delito, que, em face do critério de 1/6 do STJ, devem acrescer 02 anos para cada modulador desfavorável. Logo, a pena base deve ser dimensionada em 16 anos de reclusão, a qual foi reduzida em 01 anos, em face da atenuante da confissão, tornando-se definitiva em 15 anos de reclusão, devido à ausência de outras causas modificadora de pena;

III – Quanto a prescrição, fixada a pena pelo delito do art. 211 do CP, em 01 ano e 03 meses de reclusão, com prescrição em 04 anos,
em virtude do recorrente ser menor de 21 anos na data do fato, o prazo prescricional seria reduzido pela metade, ou seja, em 02 anos (art. 115 do CP). Nesses termos, constatou-se que entre o dia do recebimento da denúncia (16/08/2010) e a decisão de pronúncia (21/04/2014), se passaram mais que os 02 (dois) anos necessários para se configurar a prescrição da pretensão punitiva estatal;

IV -
No tocante a ré que foi condenada pelo delito do art. 211 do CP, a pena de 01 ano e 03 meses de reclusão e 60 dias multa, concorrendo nos mesmos marcos interruptivos observado anteriormente, sem a contagem do prazo prescricional pela metade, uma vez que a recorrente era maior de 25 anos na data do fato (nascida em 23/05/1985-ID 7190994). Todavia se observou que entre a decisão de pronúncia (21/04/2014) e a sentença penal condenatória (25/11/2019), se passaram mais que os 04 (quatro) anos necessários para se configurar a prescrição da pretensão punitiva. Portanto, em face dos argumentos delineados e em sintonia com o parecer ministerial, necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em face dos réus pelo delito do art. 211 do CP;

V -
Pelo exposto, seguem os recorrentes
DIEGO CORREA BAIA condenado às penas de 06 anos de reclusão em regime SEMIABERTO e pagamento de 10 dias multa como incurso nas penas do
art. 121,
caput,
do CPB e a
recorrente ROSICLEIA RAMOS AMARAL, segue condenada às penas de 15 anos de reclusão em regime inicial FECHADO e pagamento de 11 dias multa, em face dos crimes
previstos no art. 121, §2º I e IV c/c art. 29, todos do CPB

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e dar-lhes parcial provimento, para readequar a pena quanto ao delito de roubo e reconhecer a prescrição quanto ao crime de ocultação de cadáver, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

DIEGO CORREA BAIA E ROSICLEIA RAMOS AMARAL, inconformados com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito Titular da 6ª Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que condenou os recorrentes às respectivas penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelas práticas dos delitos previstos no art. 121,
caput,
c/c art. 211 c/c art. 29, todos do CPB; e de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelas práticas dos delitos previstos no art. 121, §2º I e IV c/c art. 211 c/c art. 29, todos do CPB. M
anejaram os respectivos recursos de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do apelante
DIEGO CORREA BAIA asseverou que fosse reconhecida a prescrição quanto ao crime de ocultação de cadáver. Noutro ponto, pugnou pela readequação da dosimetria realizada, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Por sua vez a recorrente ROSICLEIA RAMOS AMARAL requereu a readequação da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento dos apelos e no mérito pelo seu improvimento. (ID 7190929).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença (ID 8181403).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por
DIEGO CORREA BAIA E ROSICLEIA RAMOS AMARAL, inconformados com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito Titular da 6ª Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

Narram os autos que no Segundo se extrai da denúncia oferecida pelo Ministério Público, em síntese, no dia 01 de junho de 2010, por volta das 13 horas, foi encontrado na Rua Jiboia Branca, do lado direito da via, às margens do Igarapé Jiboia Branca, em Ananindeua, uma mala preta envolta em uma sacola plástica com logomarca da loja Yamada, coberta por um tecido grosso de cor azul acinzentado (pano de rede) com um corpo de mulher em seu interior. Em 28 de junho de 2010, o corpo que foi encontrado foi identificado como sendo de KELLY QUEIROZ DA SILVA, sendo formalizado o reconhecimento e após foi feito o traslado do corpo da vítima para a cidade de Capanema, onde foi sepultado. Posteriormente foi descoberto que no dia 25 de maio de 2010, por volta das 21 h, a vítima KELLY estava na residência da menor THAMIRES RIBEIRO DE SOUZA, conhecida como POLIANA juntamente com JESSICA CRISTINA SANCHES e ROSICLEIA RAMOS AMARAL se preparando para saírem à noite para desenvolverem os serviços de garotas de programa, estando JESSICA na sala do imóvel enquanto que as outras três estavam no quarto, até que em dado momento THAMIRES se armou com uma arma branca e foi para cima da vítima que por sua vez tentou correr, mas for obstruída por ROSICLEIA RAMOS AMARAL que a segurou para que THAMIRES a golpeasse pelas costas com uma faca, fazendo com que a vítima fosse ao chão, onde esperaram que a mesma agonizasse e morresse sem prestarem-lhe socorro. Em seguida THAMIRES e a ré ROSICLEIA RAMOS AMARAL colocaram o corpo da vítima em uma mala e tentaram esconder com sacola plástica com lençol, e em seguida com ajuda de DIEGO CORREA BAIA que as esperava na frente da casa com sua motocicleta de placa JUF 1024, cuidaram de despachar o corpo da ofendida no Igarapé Jiboia Branca, sendo que foi firmado um acordo entre os quatro envolvidos no crime de que nada falariam.

Devidamente processado, os apelantes
DIEGO CORREA BAIA E ROSICLEIA RAMOS AMARAL, foram julgados e ao final condenados respectivamente às penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelas práticas dos delitos previstos no art. 121,
caput,
c/c art. 211 c/c art. 29, todos do CPB; e de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelas práticas dos delitos previstos no art. 121, §2º I e IV c/c art. 211 c/c art. 29, todos do CPB. Inconformados, interpuseram os
respectivos recursos de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

DA DOSIMETRIA (DIEGO CORREA)

DO HOMICÍDIO SIMPLES

In casu
, no
decisum
hostilizado o juízo aferiu a pena base para o delito de homicídio simples em 08 anos de reclusão, ou seja, incrementou a reprimenda em 02 anos de reclusão, em face do vetor das consequências do crime terem sido aferida desfavoravelmente ao apelante. Todavia, o juízo equivocou-se ao fundamentar o modulador, uma vez que se utilizou de razões que fazem parte do tipo penal, devendo, por consequência, a reprimenda invariavelmente ser reconduzida ao patamar mínimo de 06 anos de reclusão.

Cediço reportar,
que a
exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (Ag Int no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). Nessa linha conveniente observar os termos da sumula 23 do TJPA:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na segunda fase, não se verificou agravantes, mas tão somente a atenuante da menoridade (art. 65, I do CP), que não poderia ser aplicada em face da Sumula 231 do STJ, uma vez que a
circunstância de ser o réu menor de vinte e um anos, à data dos fatos delituosos, não conduz à imposição da pena abaixo do mínimo legal
. Habeas corpus indeferido (in RTJ 114/1.027) (RTJ 118/929).

Na terceira fase da dosimetria, não concorreram causas de diminuição ou de aumento de pena, tornando a pena provisória em definitiva, em 06 anos de reclusão.

DA OCULTAÇÃO DE CADAVER

Na espécie, o
juízo singular aferiu a pena base para o delito do art. 211 do CP, em face do recorrente DIEGO CORREA BAIA, em 01 ano e 06 meses de reclusão e pagamento de 80 dias multa, uma vez que o modulador das consequências do crime concorreu desfavoravelmente ao apelante. Na segunda fase não se observou a presença de agravantes, mas da atenuante da menoridade (art. 65, I DO CP), por ser o recorrente menor de 21 anos na data do fato, sendo atenuada a reprimenda provisória em 03 meses, restando aferida em 01 ano e 03 meses de reclusão e 60 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido à ausência de causa de aumento ou diminuição de pena, ou outras causas modificadoras de pena. Nesse diapasão, observou-se no acervo que o fato ocorreu em
25/05/2010; sendo a denúncia recebida em 16/08/2010, e a sentença penal que condenou
DIEGO CORREA BAIA,
à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime de ocultação de cadáver, foi prolatada em 25/11/2019. Diante dessas informações, se verificou que a pena imposta (01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão), tem o prazo prescricional estabelecido em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109 do CP.

Na hipótese, em virtude o recorrente ser menor de 21 anos na data do fato, o prazo prescricional seria reduzido pela metade, ou seja, em 02 anos (art. 115 do CP). Nesses termos, constatou-se que entre o dia do recebimento da denúncia (16/08/2010) e a decisão de pronúncia (21/04/2014), se passaram mais que os 02 (dois) anos necessários para se configurar a prescrição da pretensão punitiva.

DA DOSIMETRIA (ROSICLEIA RAMOS).

DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALFICIADO.

Por ocasião da dosimetria da apelante ROSICLEIA RAMOS, pelo crime de homicídio qualificado, o juízo singular aferiu a pena base em 20 anos de reclusão, em virtude dos moduladores desfavoráveis da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Contudo, o vetor das circunstâncias do delito não foi arrazoado de maneira idônea, devendo ser descartado, remanescendo os moduladores da culpabilidade e das consequências do delito. Nesse passo, considerando o critério de 1/6 do STJ, através do qual, no caso do crime de homicídio qualificado, a reprimenda deveria ser acrescida de 02 anos de reclusão para cada vetor desfavorável idôneo. Logo, a pena base, no presente caso, deve ser dimensionada em 16 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicado a redução em 01 ANO, em face da observância da atenuante da confissão (art. 65, III “d” do CP), passando a reprimenda provisória para 15 anos de reclusão, não sendo observado agravantes. Na terceira fase, não concorreram qualquer causa de diminuição ou aumento de pena, tornando a pena provisória em definitiva em 15 anos de reclusão.

(...)
Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie ... AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.065 - TO (2021/0161604-9).

DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 211 DO CP

De fato, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, devendo observar os prazos estabelecidos no art. 109 do Código Penal, ou seja, ocorrerá em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano; ocorrerá em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não exceder a dois anos; ocorrerá em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 02 (dois) anos e não exceder a 04 (quatro); (...) e ocorrerá em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze) anos.

No tocante a recorrente ROSICLEIA RAMOS AMARAL, que foi condenada pelo delito do art. 211 do CP, a pena de 01 ano e 03 meses de reclusão e 60 dias multa, concorrendo nos mesmos marcos interruptivos observado anteriormente, sem a contagem do prazo prescricional pela metade, uma vez que a recorrente era maior de 25 anos na data do fato (nascida em 23/05/1985-ID 7190994). Todavia se observou que entre a decisão de pronúncia (21/04/2014) e a sentença penal condenatório (25/11/2019), se passaram mais que os 04 (quatro) anos necessários para se configurar a prescrição da pretensão punitiva. Portanto, em face dos argumentos delineados e em sintonia com o parecer ministerial, necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em face dos réus pelo delito do art. 211 do CP.

Como se pode observar, houve alterações na dosimetria adotada para aferir as penas dos recorrentes, mormente pelo reconhecimento da prescrição do delito do art. 211 do CP, seguindo os apelantes DIEGO CORREA BAIA condenado às penas de 06 anos de reclusão em regime SEMIABERTO e pagamento de 10 dias multa. A recorrente ROSICLEIA RAMOS AMARAL, segue condenada às penas de 15 anos de reclusão em regime inicial FECHADO e pagamento de 11 dias multa.

Pelo exposto, data vênia o parecer Ministerial, dou parcial provimento ao recurso, seguindo os recorrentes
DIEGO CORREA BAIA condenado às penas de 06 anos de reclusão em regime SEMIABERTO e pagamento de 10 dias multa como incursos nas penas do
art. 121,
caput,
do CPB e a
recorrente ROSICLEIA RAMOS AMARAL, segue condenada às penas de 15 anos de reclusão em regime inicial FECHADO e pagamento de 11 dias multa, em face dos crimes
previstos no art. 121, §2º I e IV c/c art. 29, todos do CPB,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023